Tribunal: STF
Processo: RE 82662
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
O plenário do STF tem por firme o seu entendimento de que a identificação a que se refere o art. 6º, VIII, do C. Pr. Penal., é de ser exigida mesmo no caso de o indiciado exibir documento que prove sua identificação feita de outra maneira, pois é que, pela feferida na supracitada regra, deve identificar-se no indiciado tudo aquilo que ele apresenta de característico na ocasião em que pratica o fato de que trata o inquerito."